Tribunal: TJMT
Processo: 0007602-03.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007602-03.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALLAN DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 061.589.796-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIO FERREIRA DIAS VITOR - CPF: 051.028.161-36 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN DE OLIVEIRA MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302,
CAPUT
, DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO – TESTEMUNHO INDIRETO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL ATESTA A NEGLIGÊNCIA DO RÉU – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÃNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mesmo que afastada a testemunha indireta, subsistem elementos colhidos na fase judicial, que apontam ser o réu o autor do crime de homicídio culposo no trânsito, na modalidade de imprudência.

Se a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ficou estabelecida acima do mínimo legal, necessário seu redimensionamento, ante o princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007602-03.2019.8.11.0064

APELANTE: ALLAN DE OLIVEIRA MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou Allan de Oliveira Mendonça pela prática do crime do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos de detenção a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Determinou-se a suspensão da habilitação pra conduzir veículo pelo prazo de 8 (oito) meses, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro (Id.: 173995005).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas do dever objetivo de cuidado e pelo fato de a única testemunha, inquirida em juízo, não ter presenciado o acidente (testemunha indireta).

Em pedido subsidiário, requer a condenação da pena acessória ao mínimo legal (Id.: 173995017).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 173995019).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 178977663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN DE OLIVEIRA MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 15 de junho de 2019, às 9h25min., no cruzamento da Rua dos Garimpeiros com a Rua Tupi, em Rondonópolis, Allan de Oliveira Mendonça
“praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor”
em face da vítima Roger Guilherme Dias Vitor.

Apurou-se que o acusado
“conduzia uma camionete Hilux, cor prata, placa JZZ3711, pela Rua dos Garimpeiros, quando, ao passar pelo cruzamento com a Rua Tupi, com manifesta imprudência e inobservando o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, não respeitou a sinalização de PARE e invadiu a via preferencial, causando a colisão com a motocicleta Honda, placa OBJ-3769, que era conduzida pela vítima e que, na ocasião, seguia pela via preferencial (Tupi)”
.

Consta que, por força da colisão, a vítima Roger Guilherme Dias Vitor foi arremessada em direção à calçada da Rua Tupi e colidiu contra uma árvore, sofrendo lesões corporais descritas no laudo de necropsia, as quais foram a causa de sua morte.

Razão pela qual Allan de Oliveira Mendonça foi denunciado pelo crime do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, com o pedido de condenação de valor a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos familiares da vítima, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Após a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do crime do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e à suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 8 (oito) meses.

A materialidade delitiva é inconteste pelo boletim de ocorrência de trânsito, fotográficas do local do acidente, certidão de óbito, laudo pericial de necropsia, mapa topográfico, laudo pericial de acidente de trânsito e provas orais colhidas em ambas às fases (Id.: 173995706).

A autoria igualmente resta evidenciada.

O réu
Allan de Oliveira Mendonça
, em juízo, declarou que não se considera culpado pelo acidente, pois, ao avistar a placa de ‘PARE’, no cruzamento, olhou para os dois lados, mas não avistou a motocicleta e, de repente, a mato apareceu desgovernada e acertou o veículo.

Contou que, após a colisão, parou e prestou socorro à vítima.

Reafirmou que
“no local existia uma placa de pare e afirma que reduziu a velocidade, quase parou, olhou e não viu nenhuma moto, foi quando acelerou e nesse momento veio essa moto; Que não sabe de onde surgiu a moto; Que chegou a frear a camionete, mas não lembra da velocidade que desenvolvia; Que no dia estava trabalhando como motorista para a empresa Construtora Tripolo; Que no dia o patrão deu toda a ajuda para a família, acha que ele pagou o funeral, pois parece que ele conhecia a família”
.

Fábio Júnio Ferreira Dias Victor
, irmão da vítima, na audiência de instrução e julgamento, tomou ciência dos fatos pelo telefonema de sua mãe. Saiu do trabalho e se deslocou até o local do acidente. Chegando, viu a camionete e a moto de seu irmão, que estava embaixo de uma árvore.

Relatou que, segundo informações de uma pessoa chamada Fabíola,
“ela disse que estava atrás da moto que era pilotada pelo seu irmão na via preferencial e a camionete não respeitou a via e terminou colidindo com a moto; Que Fabíola é o nome social, já que se trata de um homem, sendo que ele foi até o velório e contou todo o ocorrido, sendo que ele foi junto registrar o B.O. informando o ocorrido e salvo engano o nome dele é Vanderson. Que segundo informações dos vizinhos, era comum o réu Alan fazer isso, ou seja, de não respeitar a via preferencial no local (...) Que no local havia uma pela uma placa bem visível de pare a via em que o réu transitava e esta seria a segunda rua que ele deveria parar, sendo que ele já tinha “furado” a preferencial da outra rua também”
.

Com efeito, os crimes culposos se caracterizam pela violação do
dever de cuidado objetivo
, exigido de todo indivíduo que vive em sociedade, em pelo menos uma de suas modalidades: imprudência, negligência e imperícia (artigo 18, inciso II, do CP).

Nessas hipóteses, mediante ação voluntária, o indivíduo provoca resultado ilícito que, embora não desejado, era previsível e poderia ter sido evitado, atingindo, assim, aos bens jurídicos tutelados, que, no caso do homicídio culposo no trânsito (artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro), são a vida humana e a própria segurança no trânsito.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, estabelece que
“o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Depreende-se que, de acordo das provas amealhadas nos autos, Allan de Oliveira Mendonça, na data de 15 de junho de 2019, conduzia uma camionete pelo cruzamento entre a Rua dos Garimpeiros e a Rua Tupi, na cidade de Rondonópolis e, por não respeitar a placa “PARE”, colidiu com uma motocicleta, ocasionando diversas lesões no condutor, causadoras de seu falecimento.

Não obstante, a Defensoria Pública alega que as provas produzidas nos autos são insuficientes a comprovar o crime do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, ao argumento de que a única testemunha (irmão da vítima), ouvida em juízo, não presenciou o acidente, reproduzindo o que
“ouviu dizer”,
razão pela qual pleiteia a
absolvição do réu
.

É sabido que, malgrado ser permitida pela legislação em vigor a prova testemunhal que narra o que presenciou, como aquela que ouviu (prova testemunhal indireta), o STJ tem posicionamento no sentido de que
"o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP"
(AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

Neste julgamento, o relator Ministro Ribeiro Dantas fundamentou seu voto dizendo que, no caso, o recebimento da denúncia embasada apenas no testemunho indireto viola o princípio da ampla defesa, haja vista que impõe ao acusado a chamada ‘perda de uma chance’, ou seja, impede que a defesa conteste os fatos narrados na denúncia. Isso porque cabe ao Ministério Público o ônus de comprovar os fatos e à defesa contrapô-los, o que resta impossibilitado quando a prova produzida pela acusação é somente aquela que não presenciou os fatos.

Com efeito, voltando-se os olhos ao caso posto a julgamento, embora o irmão da vítima tenha sido a única pessoa ouvida em juízo, mesmo que afastada essa testemunha indireta, subsistem elementos colhidos na fase judicial, que apontam ser o réu o autor do crime de homicídio culposo no trânsito.

O laudo pericial acostado aos autos (Id.: 173995706) demonstra o local do acidente e como se deu a dinâmica da colisão, como se denota das considerações técnicas periciais:

“(...) 5. CONSIDERAÇÕES TÉCNICO PERICIAIS

As seguintes considerações técnico periciais são elaboradas considerando o exposto no presente laudo e observado no local pericial:

A. Considerando os vestígios locais e danos veiculares,
afirma-se que momento antes da colisão o veículo V1 (caminhonete) transitava na Rua dos Garimpeiros no sentido de oeste para leste
;

B. Considerando os vestígios locais e danos veiculares,
afirma-se que momento antes da colisão o veículo V2 (motocicleta) transitava na Rua Tupi no sentido de norte para sul
;

C. Considerando as placas tipo R-1 (PARE) observadas
afirma-se que a preferência de trânsito no cruzamento era do veículo V2 (motocicleta), que se deslocava na Rua Tupi
;

(...)

F. Considerando as marcas de frenagem compatíveis com V1
afirma-se que antes do cruzamento a caminhonete visualizou o veículo V2 e iniciou frenagem antes do cruzamento, finalizando após a intersecção das vias, totalizando 14,95m
(quatorze metros e noventa e cinco centímetros) de frenagem;

(...)

H. Considerando a ausência de frenagem compatível com a motocicleta,
afirma-se que V2 não apresentou reação de frenagem por parte do condutor
;

I. Considerando as marcas de fricção
observadas afirma-se que após a colisão a motocicleta derivou à direita, tombou sua lateral esquerda contra o solo, friccionando contra o asfalto por 9.40m
(nove metros e quarenta centímetros);

(...)

6. DA DINÂMICA PARCIAL

Não há elementos suficientes para afirmar a dinâmica total dos eventos e como estes se sucederam, entretanto, frente ao exposto no presente laudo, sugere-se a seguinte dinâmica parcial:

1. Transitava o veículo V1 (caminhonete) pela Rua dos Garimpeiros no sentido de oeste para leste e o veículo V2 (motocicleta) na Rua Tupi no sentido de norte para sul;

2.
Antes do cruzamento a camionete visualiza a motocicleta e inicia processo de frenagem brusca
. A motocicleta não produziu vestígios indicando reação no intuito de evitar a colisão;

3.
Já no cruzamento, a caminhonete não respeita a sinalização de PARE e colide sua porção anterior direita contra a região mediano e mediano posterior da motocicleta, que transitava no cruzamento na região indicada pela plaqueta 7 no croqui e figuras do presente laudo
;

4. Durante o evento de colisão a motocicleta entra em contato tangencial ao para-choque da camionete, tocando sua caixa de câmbio no para-choque e, posteriormente, o maior desprendimento de energia do impacto se dá do contato da porção anterior direita da caminhonete contra o amortecedor posterior direito da motocicleta;

(...)

7. CONCLUSÃO

Analisados os vestígios materiais observados no local e nos veículos, compatibilizados quanto a sua natureza, disposição, continuidade e reciprocidade, conclui o signatário que a causa determinante do acidente foi o não respeito da preferência de tráfego por parte da caminhonete (V1), indicada por placa tipo R-1 (PARE) no cruzamento, já que a motocicleta (V2) transitava em via preferencial. (...)”.

Vislumbra-se que, apesar de o laudo declarar que não há elementos suficientes para afirmar a dinâmica total dos eventos e como estes se sucederam, atesta que
“antes do cruzamento a camionete visualiza a motocicleta e inicia processo de frenagem brusca (...) Já no cruzamento, a camionete não respeita a sinalização de PARE e colide sua porção anterior direita contra a região mediano e mediano posterior da motocicleta, que transitava no cruzamento na região indicada pela plaqueta 7”
.

Destarte, o laudo pericial confirma que o apelante, na direção da camionete, no cruzamento, não respeitou a placa de “PARE”, atestando claramente a imprudência de Allan na condução de veículo automotor, ficando demonstrado o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido por sua conduta, razão pela qual não há que se falar em absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De outro lado, a Defensoria Pública requer
a condenação da
pena acessória ao mínimo legal
.

O artigo 293 da Lei n. 9.503/97 estatui que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois (2) meses a cinco (5) anos.

Nesses termos, a pena de suspensão da habilitação deve ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao apelante.

Assim, tendo o magistrado fixado a pena restritiva de liberdade em seu mínimo legal de 2 (dois) anos (art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97), utilizando a mesma proporção da fixação da pena corpórea, a reprimenda restritiva de direito de suspensão da CNH deve ser fixada em 2 (dois) meses.

Pelo exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública para readequar a pena restritiva de direito da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023